Tribunal: TJDFT
Processo: 0748711-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. ELEVADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Na espécie, observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento do desempenho da atividade profissional, principalmente por não ter se desincumbido de comprovar o exato faturamento da empresa, tampouco suas dívidas ou despesas mensais, a fim de reforçar a alegação de que estaria efetivamente passando por dificuldades.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.